Tribunal: TJDFT
Processo: 0758987-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0758987-31.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALICE CECILIA GUIMARAES SOUZA APELADO: FRANCO NICOLETTI DESPACHO Considerando que não consta manifestação do Ministério Público como fiscal da lei nos presentes autos, dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais. Brasília/DF, 26 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora